Tribunal: TJPA
Processo: 0000518-18.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10392 - Convênio
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000518-18.2008.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: COOPERATIVA INTEGRAL DE REFORMA AGRARIA CIRA PACAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTO NOVO QUE COMPRAVA A TEMPESTIVIDADE DO APELO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO
. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. QUANTIA CERTA. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA OU MESMO INTERCORRENTE. TESE AFASTADA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA SOMENTE PROPOSTA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Agravo Interno
em apelação em face da Decisão Monocrática

que deixou de conhecer da apelação ante a ausência de tempestividade. Indicação do Diário de Justiça em que a sentença a quo fora publicada, informação certificada pela Secretaria. Juízo de retratação para reformar a decisão agravada e, conhecer do recurso de apelação nos atermos do CPC/73.

2.

Agravo Interno conhecido e provido.

3.

Julgamento da Apelação Cível.
Princípios da celeridade e da razoável duração do processo. Alegação de inocorrência de prescrição, uma vez que a demora na tramitação do processo se deu em razão de falha na prestação jurisdicional e por falta de impulso oficial do Juízo, motivo pelo qual não houve a consumação da prescrição intercorrente e, nem mesmo, do prazo quinquenal exigido pelo art. 206, 5º, I, do CC.
Tese insubsistente.

4.

Em verdade, o Magistrado singular fundamentou a extinção com base no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, o qual estabelece o prazo para cobrança do direito pleiteado na demanda, entenda-se o prazo da prescrição originária.

5.

É possível verificar que no momento do ajuizamento da ação principal, a pretensão do apelante já havia sido alcançada pela prescrição, considerando que no Instrumento de Protesto executado, consta o prazo final para o adimplemento da dívida o dia 30.04.2000 (Id.
1180020 - Pág. 17), data início do prazo quinquenal para a pretensão em juízo.

6.

Deste modo, tendo o apelante deixado para protocolar sua inicial somente em 10.01.2008 (Id. 1180020 - Pág. 1) é incontestável que sua pretensão já estava há muito fulminada pela prescrição, uma vez que deveria ter ajuizado sua demanda até o dia 30.04.2005, considerando que a ofensa ao seu direito em receber o valor executado se deu em 30.04.2000. Logo, acerta a sentença que aplicou a prescrição originária.

7.

Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO e, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de março a 03 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Interno em Apelação (processo nº
0000518-18.2008.814.0301 - PJE
)
interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ contra a COOPERATIVA INTEGRAL DE REFORMA AGRÁRIA CIRA PACAL, diante da decisão Monocrática de minha relatoria, em que deixei de conhecer do recurso interposto pelo Agravante.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão (Id.
1209522 - Pág. 1/3
):

(...)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso
por manifesta inadmissibilidade, eis que ausente o requisito extrínseco da tempestividade.
P.R.I. Belém, 12 de dezembro de 2018.
(...) (grifo nosso)

Em razões recursais (Id. 1267990 - Pág. 1/6) o agravante afirma que houve equívoco ao considerar a data
a quo
para a contagem do prazo recursal, vez que a publicação de sentença deu-se por Diário Oficial de Justiça, Edital nº 5793/2015, n
o dia 07 de Agosto de 2015 (sexta-feira)
e não no
dia 16 de julho de 2015 (quinta-feira), data da resenha
, considerada por esta relatora, razão pela qual, o
término do prazo recursal ocorreu em 25.08.2015 (terça-feira)
, dia em que foi interposto o recurso (Id. 1180030 - Pág. 1/9)
,
não havendo, portanto, o que se falar em intempestividade do recurso de apelação
.
Ao final, requereu, a reforma da decisão para dar prosseguimento ao feito, atribuindo ao presente recurso o efeito suspensivo.

Intimado o agravado, deixou de apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 1180031 - Pág. 2).

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

À luz do CPC/15,
presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se assiste razão ao Agravante, quando alega que a decisão monocrática merece ser reformada, tendo em vista que o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo recursal, não havendo o que se falar em ausência de requisito de admissibilidade.

O agravante traz informação de que a sentença do juízo a quo foi publicada no Diário Oficial no dia 07.08.2015 (DJE/PA nº 5793/2015) e não no dia 16.07.2015 como registrado, razão pela qual, o termo do prazo processual de 15 dias deve ser contado a partir de 07.08.2015 com término do prazo recursal no dia 24.08.2015, data essa, em que fora protocolada a apelação (Id.
1180030 - Pág. 1), portanto, dentro do prazo.

Deste modo, restando constatado que o recurso de apelação foi protocolado dentro do prazo recursal, a
reforma da decisão monocrática é por meio do Juízo de retratação é medida que se impõe.

Ultrapassada essa questão, observados os princípios
da celeridade e da razoável duração do processo
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que extinguiu a ação com resolução de mérito, por incidência da prescrição prevista no art. 206, § 5º do Código Civil.

Para melhor compreensão, convém destacar que o Apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em 10.01.2008, tendo como objeto a cobrança de quantia de R$ 208.568,73 (duzentos e oito mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos).

Em suas razões recursais, o Apelante alega a
inocorrência de prescrição, uma vez que a demora na tramitação do processo se deu em razão de falha na prestação jurisdicional e por falta de impulso oficial do Juízo, motivo pelo qual não houve a consumação da prescrição intercorrente e, nem mesmo, do prazo quinquenal exigido pelo art. 206, 5º, I, do CC.
Tese insubsistente.

Em verdade, o Magistrado singular fundamentou a extinção com base no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, o qual estabelece o prazo para cobrança do direito pleiteado na demanda, entenda-se o prazo da prescrição originária, vejamos:

Art. 206.
Prescreve
:

§ 5º
Em cinco anos
:

I -
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes
de instrumento público ou
particular
; - grifo nosso

Ocorre que
no momento do ajuizamento da ação principal, a pretensão do apelante já havia sido alcançada pela prescrição, considerando que no Instrumento de Protesto executado, consta o prazo fatal para o adimplemento da dívida o dia 30.04.2000 (Id. 1180020 - Pág. 17), data início do prazo quinquenal para a pretensão em juízo.

Deste modo, tendo o apelante deixado para protocolar sua inicial somente em 10.01.2008 (Id. 1180020 - Pág. 1) é incontestável que sua pretensão já estava há muito fulminada pela prescrição, uma vez que deveria ter ajuizado sua demanda até o dia 30.04.2005, considerando que a ofensa ao seu direito em receber o valor executado se deu em 30.04.2000.

Logo, o Juízo a quo decidiu de forma acertada, não havendo razão para alteração da sentença recorrida, pois bem aplicada a prescrição originária.

Acerca do assunto, em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim vem decidindo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE DECLAROU PRESCRITA A PRETENSÃO EXECUTÓRIA
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE APENAS SE CONSOLIDA COM A CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR ART. 219, § 4º DO CPC/1973 RETROAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO OCORRE APENAS COM A CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR NO PRAZO DE 10 DIAS, PRORROGÁVEL ATÉ O MÁXIMO DE 90 DIAS HIPÓTESE EM QUE A CITAÇÃO VÁLIDA NÃO OCORREU PASSADOS MAIS DE 06 (SEIS) ANOS DO AFORAMENTO DA EXECUÇÃO CAUSA NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E NÃO INTERCORRENTE
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA MÚNUS DE PUGNAR PELA ADOÇÃO DE OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO QUE RECAIA AO EXEQUENTE E NÃO AO MAGISTRADO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não da
prescrição
na presente demanda e a necessidade de realização de outros meios a intimação pessoal da
parte exequente antes de sua decretação.

2.

No caso dos autos, depreende-se que a ação executória foi ajuizada pela exequente em 04/08/2009, observando, portanto, o prazo prescricional legal, entretanto, a citação válida da parte executada nunca se concretizou, sendo a sentença extintiva sido prolatada em 14/10/2015, ou seja, passados mais de 06 (seis) anos do aforamento da execução.

3.

A lei processual vigente no momento da prolação da sentença (CPC/1973), estabelece que a interrupção da prescrição ocorre com a citação válida, retroagindo seus efeitos à data da propositura da demanda, desde que, obviamente, essa citação ocorra em tempo razoável.

4.

In casu
, conquanto a ação tenha sido intentada dentro do interregno prescricional, a citação do executado não se efetivou temporaneamente, não sendo interrompida a prescrição por culpa exclusiva da instituição financeira exequente, em decorrência das dificuldades por ela encontradas na localização do devedor e não por qualquer desídia do Poder Judiciário, afastando assim a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Dispensável a prévia intimação pessoal da parte autora para efeito do reconhecimento da prescrição, haja vista que tal requisito é indispensável apenas na hipótese de prescrição intercorrente e considerando que no presente caso não houve interrupção do prazo prescricional, caracteriza-se a hipótese de prescrição originária.

6.

Não merece guarida o argumento da parte apelante de ser responsabilidade do juízo “
ad quo”,
proceder atos no sentido de se adotadar outras modalidades de citação, visto que tal medida constitui múnus da parte exequente, não atuando o magistrado de ofício.

7.

Recurso de Apelação Conhecido e improvido
.

(TJPA, 2019.01135564-55, 202.101, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-26, Publicado em 2019-03-29) – grifo nosso

Ademais, o STJ em recente decisão pontuou a questão da ocorrência da prescrição originária, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. AUTOMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FIRMADO POR TERCEIRO. DÍVIDA PRESCRITA (CC/2002, ART. 206, § 5º, I). USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO: POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (CC/2002, ART. 1.261). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A existência de contrato de arrendamento mercantil do bem móvel impede a aquisição de sua propriedade pela usucapião, em vista da precariedade da posse exercida pelo devedor arrendatário. Contudo, verificada a prescrição da dívida, inexiste óbice legal para prescrição aquisitiva. 2.
A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos
. 3. No caso, apesar do contrato de arrendamento que tornava possível o manejo da ação para a cobrança das prestações em atraso e ensejava, concomitantemente, a reintegração de posse, permaneceu inerte o credor arrendante.
Após o transcurso do prazo de cinco anos, no qual se verificou a prescrição do direito do credor arrendante,
a autora da ação de usucapião permaneceu com a posse do veículo, que adquirira do devedor arrendatário, por mais de cinco anos, fato que ensejou a ocorrência da prescrição aquisitiva. 4. Nos termos do art. 1.261 do Código Civil: "Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião independentemente de título ou boa-fé." 5. A usucapião, nesses casos, independe de justo título ou de boa-fé. Logo, os vícios que inicialmente maculavam a posse, após o decurso de cinco anos, qualificados pela inação do titular do direito de propriedade, aqui a entidade arrendante e recorrente, desapareceram. A lei torna irrelevantes aqueles vícios inicialmente ocorrentes e passa a proteger a posse e legitimar a propositura da ação de usucapião do bem móvel. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1528626 RS 2015/0101102-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020) – grifo nosso

,

conclui-se que assiste razão ao Agravante, pois apresentou o recurso original do agravo de instrumento em
24/11/2014 – segunda-feira
(fls. 10/20), vez que o
dies ad quem
do prazo para apresentação do recurso original deu-se no dia
23/11/2014 – domingo, não havendo, assim, o que se falar em intempestividade do referido recurso, vez que apresentado dentro do quinquídio legal.

Nesse diapasão, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a seguir

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES ENVIADAS VIA FAC-SÍMILE. CONTAGEM DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS. PRAZO CONTÍNUO. INTEMPESTIVIDADE.

1.
O prazo para a apresentação dos originais das razões do recurso interposto via fac-símile é de cinco dias, nos termos do art. 2.º da Lei n.º 9.800/99 e o dies a quo é contado a partir do que seria o termo final para a apresentação do recurso; o dies ad quem, todavia, deve ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, caso ocorra em fim de semana ou feriado. 2.º 9.800
. 2. Não se conhece de recurso interposto via fac-símile quando não há a posterior ratificação pela apresentação tempestiva da peça recursal original. 3. Agravo regimental não conhecido. (1335617 ES 2010/0134390-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/02/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe

28/02/2011). (grifo nosso).

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PRELIMINAR DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAC-SÍMILE. JUNTADA DO ORIGINAL. TERMO FINAL. CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. INADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL. AFATASTADA. NULIDADE DA PERÍCIA. FALTA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. CONSTRUÇÃO E DETERIORAÇÃO DE IMÓVEL CONTÍGUO. DEMOLIÇÃO. DESNECESSIDADE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Verifica-se dos autos que a sentença (fls.167/177) foi publicada em 25.11.2013 (segunda-feira), sendo que o prazo para embargos findou em 30.11.2013 (sábado), prorrogando-se, assim, até o dia 02.12.2013 (segunda-feira), data na qual os embargos de declaração (fls. 178/180) foram opostos por fac-símile, e a respectiva petição original dos embargos foi protocolizada em 09.12.2013 (segunda-feira). Inobstante a regra de continuidade do art. 2º da Lei nº.9.800/99, o embargante, ora Apelante, não poderia ter protocolizado a peça original dos aclaratórios, visto que não havia no dia do termo final do prazo de apresentação expediente forense no âmbito deste E. Tribunal e, por isso mesmo, o fez no dia útil subsequente, vale dizer, na segunda-feira, dia 09.12.2013
; (...) VIII. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJPA, 2016.01430688-52, 158.192, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-14, Publicado em 2016-04-18) (grifo nosso)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do AGRAVO INTERNO e DOU-LHE PROVIMENTO,
exercendo o juízo de retratação, para conhecer do recurso de apelação, nos termos do CPC/73, eis que presente o requisito extrínseco da tempestividade e, em atenção aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porém
N
EGO-LHE PROVIMENTO,
diante da ocorrência da prescrição originária, devendo ser mantida a extinção da ação executiva com julgamento de mérito.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria, para as providências necessárias.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2023